Tribunal: CARF
Processo: 15469.000244/2008-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15469.000244/2008-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.676 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
ANTONIO PEDROSA PARRACHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
E
JUDICIAL.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial contra a Fazenda Nacional
antes ou posteriormente ao lançamento, na qual se discuta idêntica matéria,
importa renúncia às instâncias administrativas ou desistência de eventual
recurso interposto, tornando definitivo o lançamento, razão pela qual deve ser
não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão da concomitância com processo judicial.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação apresentada pelo interessado contra lançamento de ofício
formalizado na Notificação de Lançamento, de fls. 12 a 17, que alterou o resultado da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15469.000244/2008-28
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.676 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15469.000244/2008-28

Declaração de Ajuste Anual (DAA) relativa ao exercício 2005, ano-calendário 2004, de
imposto a restituir de R$ 37.608,63 para imposto a pagar de R$ 2.508,52.
Conforme revela documento às fls. 09, a Notificação de Lançamento ora impugnada
resultou do indeferimento de Solicitação de Retificação de Lançamento (SRL)
apresentada pelo contribuinte.
A exigência engloba imposto de renda suplementar (código 2904) no valor de R$
2.325,81, acrescido de multa de ofício de 75%, bem como imposto de renda pessoa
física (código 0211) de R$ 182,71, acrescido de multa de mora de 20%, perfazendo um
crédito tributário total de R$ 5.187,20, considerando juros de mora calculados até 31 de
outubro de 2007.
O lançamento é decorrente de procedimento de revisão interna na Declaração de Ajuste
Anual (DAA) do interessado, em que foram constatadas as seguintes irregularidades:
i) Omissão de rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de R$ 137.437,49.
Segundo a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” à fl. 14, confrontando-se o
valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica declarados com o
valor dos rendimentos informados pela fonte pagadora Fundação de Assistência e
Previdência Social do BNDES – FAPES, em Declaração do Imposto de Renda Retido
na Fonte (Dirf), constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva; e
ii) Compensação indevida de Imposto de Renda retido na Fonte (IRRF), no valor de R$
2.921,95. Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, à fl. 15, a glosa
corresponde à diferença entre o valor declarado e o total do Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF) informado pela Fundação de Assistência e Previdência Social do BNDES
– FAPES em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf).
Cientificado do indeferimento de SRL em 18/01/2008 (AR à fl. 82), o interessado
apresentou impugnação, às fls. 02 a 08, e respectiva documentação em 12/02/2008.
Em síntese, o interessado considerou ter sido acertado o lançamento atinente à
compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, no valor de R$ 2.921,95.
Com relação à Omissão de Rendimentos apontada pela fiscalização, informa o
interessado que o valor de R$ 137.437,49, pago pela Fundação de Assistência e
Previdência Social do BNDES – FAPES, a título de complementação de aposentadoria,
a partir de fevereiro de 2004, incluído neste montante o 13o salário, é rendimento isento
e não tributável, com base em decisão transitada em julgado do Superior Tribunal de
Justiça (Recurso Especial no 460.299 RJ – Reg 2002/011598-8 – Não Incidência de
Imposto de Renda – Proc. Mandado de Segurança (MS) no 97/01043200-0, da 20a Vara
e MS no 98/022211-4, TRF2 – RJ), a qual determina que não é devida a cobrança de
Imposto de Renda sobre a Complementação de Aposentadoria daqueles que
contribuíram na vigência da Lei no 7.713/88, sendo devida a exigência após o advento
da Lei no 9.150/95.
Salienta que, como a referida decisão do STJ transitou em julgado em 17 de fevereiro de
2004, as parcelas de Complementação de Aposentadoria foram consideradas isentas e
não tributáveis a partir de fevereiro de 2004.
Destaca, ainda, que sua aposentadoria ocorreu em 30 de junho de 1995, na vigência da
Lei no 7.713/88 e anterior à vigência da Lei no 9.250/95, e que a Fundação de
Assistência e Previdência Social do BNDES – FAPES ainda não tinha sido informada
da decisão judicial quando lançou o rendimento concernente à complementação de
aposentadoria como tributável.
Registra, por fim, que se for desprezado o entendimento da decisão judicial e
consideradas as parcelas da Complementação à Aposentadoria como tributáveis, tornar-
se-ia indispensável considerar todo o valor pago a título de Contribuição à Previdência
Privada (R$ R$ 8.242,25), consoante informado no Quadro “Pagamentos e Doações
Efetuados”, código 13, da DAA/2005, pois sua dedutibilidade é garantida até o limite de
12 % da renda tributável.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.676 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15469.000244/2008-28

A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa a
seguir (fls. 87 e ss.):

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2005
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. Considera-se não impugnada a matéria que não foi
contestada, devendo, portanto, ser mantido o lançamento correspondente à compensação
indevida de Imposto de Renda retido na Fonte.
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. A
propositura pelo contribuinte de ação judicial contra a Fazenda Nacional antes ou
posteriormente ao lançamento, na qual se discuta idêntica matéria, importa renúncia às
instâncias administrativas ou desistência de eventual recurso interposto, tornando
definitivo o lançamento, razão pela qual não se aprecia o seu mérito, não conhecendo da
impugnação apresentada.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 11/11/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 04/12/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda declarados estão
comprovados nos autos;
b) existência de decisão judicial favorável ao pleito do recorrente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo, mas não pode ser conhecido em razão da
concomitância entre o litígio administrativo e judicial sobre idêntica matéria.
Assim, o litígio recai sobre a existência de concomitância decorrente do
ajuizamento de ação judicial para que seja reconhecida a não incidência sobre os rendimentos
decorrentes do resgate de complementação de aposentadoria creditados pela Fundação de
Assistência e Previdência Social do BNDES – FAPES.
É mister o reconhecimento da concomitância, motivo pelo qual, tendo em vista
que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na
impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329,
de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que
adoto:

Da declaração retificadora
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.676 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15469.000244/2008-28

Insta frisar que, não obstante o impugnante afirmar que apresentou Declaração
Retificadora, apenas consta na base de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil
a Declaração de Ajuste Anual 2005 original, de fls. 73 a 77. Como não poderia deixar
de ser, pois, consoante art. 145 do Código Tributário Nacional, o lançamento
regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de
impugnação do sujeito passivo, recurso de ofício ou iniciativa de ofício da autoridade
administrativa, nos casos previstos no artigo 149.
Da matéria não impugnada
Cabe esclarecer que o contribuinte não contestou a irregularidade relacionada à
Compensação indevida de Imposto de Renda retido na Fonte (IRRF), no valor de R$
2.921,95, restando consolidado administrativamente o lançamento do crédito tributário
relativo ao cálculo do imposto correspondente, a teor do art. 17 do Decreto no
70.235/72.
Da Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
A fiscalização, baseando-se, à época do lançamento, em informações prestadas pela
fonte pagadora Fundação de Assistência e Previdência Social do BNDES - FAPE em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), apurou “Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica”, no valor de R$ 137.437,49, como se
depreende da Descrição dos Fatos (fl. 14).
Em sua impugnação, o contribuinte alega que o valor refere-se à complementação de
aposentadoria, cuja contribuição foi efetuada na vigência da Lei no 7.713/88 e faz
referência ao Recurso Especial no 460.299- RJ (2002/011598-8), do Superior Tribunal
de Justiça, através do qual a Exma. Sra. Ministra, em julgamento de Embargos de
Declaração, salienta que “ficou muito claro, tanto no voto condutor do acórdão
embargado como em sua ementa, que tanto os benefícios como os resgates de
contribuições recolhidas na vigência da Lei no 7.713/88 não seriam tributados,
exatamente porque sobre os valores dessas contribuições já incidira o tributo,
evitando-se o bis in idem. Já sobre os benefícios correspondentes às contribuições
pagas na vigência da Lei no 9.250/95 deveria incidir a exação, porque ao contribuinte
foi permitido deduzir da renda bruta os valores dessas contribuições”.
Para corroborar suas alegações, o interessado trouxe aos autos cópia da referida decisão
proferida, com certidão de trânsito em julgado (fls. 40/46).
De fato, da leitura do documento acima referido, em especial o voto de fl. 42, conclui-
se que o requerente ingressou com Mandado de Segurança perante a Justiça Federal
pleiteando a não incidência do imposto de renda sobre o valor da parcela de
complementação/suplementação de proventos de aposentadoria, paga por instituição de
previdência privada, com alusão, na decisão, da sistemática vigente sob a égide da Lei
no 7.713/88 e da Lei no 9.250/95.
Portanto, conclui-se que a matéria em litígio no processo administrativo em exame foi
submetida à apreciação do Poder Judiciário.
Isto posto, impõe registrar que, no que diz respeito ao caso ora em análise, o parágrafo
2o, do artigo 1o, do Decreto-lei no 1.737, de 20 de dezembro de 1979, c/c o parágrafo
único, do artigo 38, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, dispõem que a
propositura, pelo contribuinte, de mandado de segurança, ação anulatória ou
declaratória de nulidade de crédito da Fazenda Nacional, importa em renúncia ao poder
de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso acaso interposto.
Nesse sentido, foi editado Ato Declaratório Normativo da Coordenação Geral do
Sistema de Tributação da Secretaria da Receita Federal (ADN/COSIT) no 3/96, cujos
termos encontram-se reproduzidos a seguir:
a) a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial, por qualquer
modalidade processual, antes ou depois da autuação, com o mesmo objeto, importa em
renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso interposto;
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.676 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15469.000244/2008-28

b) conseqüentemente, quando diferentes os objetos do processo judicial e do processo
administrativo, este terá prosseguimento normal no que se relaciona à matéria
diferenciada (p. ex., aspectos formais do lançamento, base de cálculo etc);
c) no caso da letra "a", a autoridade dirigente do órgão onde se encontra o processo
não conhecerá de eventual petição do contribuinte, proferindo decisão formal,
declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida, se for o
caso, encaminhando o processo para a cobrança do débito, ressalvada a eventual
aplicação do disposto no art. 149 do CTN; na hipótese da alínea anterior, não se
verificando a ressalva ali contida, proceder-se-á a inscrição em dívida ativa, deixando-
se de fazê-lo, para aguardar o pronunciamento judicial, somente quando demonstrada
a ocorrência do disposto nos incisos II (depósito do montante integral do débito) ou IV
(concessão de medida liminar em mandado de segurança), do artigo 151, do CTN; (...)
e) é irrelevante, na espécie, que o processo tenha sido extinto, no Judiciário, sem
julgamento do mérito (art. 267 do CPC).(Grifei)
Ainda, o mesmo entendimento encontra-se, mais recentemente, previsto no art. 26 da
Portaria MF no 58, de 17 de março de 2006, a seguir transcrito:
“Art. 26. O pedido de parcelamento, a confissão irretratável da dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte contra a Fazenda Nacional de ação judicial com o mesmo objeto importa a
desistência do processo.”
Cabe, por fim, transcrever a jurisprudência do Colendo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) assentada em súmula no 1 do 1o Conselho, a seguir transcrita:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante
do processo judicial.
Desta forma, resta claro que a coisa julgada proferida no âmbito do Poder Judiciário
jamais poderá ser alterada no processo administrativo, pois tal procedimento vai de
encontro à Constituição da República Federativa do Brasil, que adota o modelo de
jurisdição una (art. 5o, XXXV, CRF/88), em que são soberanas as decisões judiciais.
Assim sendo, não cabendo decidir de modo diverso ao proferido pelo Poder Judiciário,
não pode o julgador administrativo conhecer da impugnação.
Do resultado do julgamento
Isto posto, voto no sentido de NÃO CONHECER DA IMPUGNAÇÃO apresentada, no
que diz respeito à infração relativa à Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa
Jurídica, no valor de R$ 137.437,49, encaminhando-se o processo para a unidade de
origem para a adoção das providências que se fizerem necessárias, observado o Ato
Declaratório Normativo da Coordenação Geral do Sistema de Tributação da Secretaria
da Receita Federal (ADN/COSIT) no 3/96; e com relação à infração de Compensação
Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, manter a glosa por não ter sido
impugnada.
Consigno o alerta à unidade preparadora para a existência de DARFs de
pagamento mencionados pelo contribuinte nas fls. 106, sendo mister a sua alocação ao presente
processo, se saldo existente.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.676 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15469.000244/2008-28

Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário em razão da
concomitância com processo judicial.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 141
DF CARF MF
Original